Tribunal: CARF
Processo: 10680.927107/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2015 a 30/09/2015
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
COFINS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS IMPORTADOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Para efeitos de interpretação do conceito de insumo utilizado pelo inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, “consideram-se insumos, inclusive, o frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros”, conforme art. 176, XVI, da IN 2.121/22.
Nos termos da Súmula CARF no 188, o aproveitamento de tais créditos é permitido “desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DACON/DCTF. NECESSIDADE. O creditamento extemporâneo deve ser comprovado por meio de DCTF e DACON retificadores, nos termos da Súmula CARF no 231.
NÃO-CUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. DESPESAS PORTUÁRIAS E DESPACHANTE ADUANEIRO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. SÚMULA CARF No 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.927107/2018-86
ACÓRDÃO
3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2015 a 30/09/2015
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese
fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
COFINS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS
IMPORTADOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Para efeitos de interpretação do conceito de insumo utilizado pelo inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637/02, “consideram-se insumos, inclusive, o frete e
seguro no território nacional quando da importação de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros”, conforme art. 176, XVI, da IN 2.121/22.
Nos termos da Súmula CARF no 188, o aproveitamento de tais créditos é
permitido “desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DACON/DCTF. NECESSIDADE. O
creditamento extemporâneo deve ser comprovado por meio de DCTF e
DACON retificadores, nos termos da Súmula CARF no 231.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO.
DESPESAS
PORTUÁRIAS
E
DESPACHANTE ADUANEIRO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 232.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
2
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. SÚMULA
CARF No 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para afastar as glosas relativas ao frete do produto importado desde o local
alfandegado até o local de entrega, afastar as glosas dos custos com aquisição ferramentas (não
ativáveis), aquisição de caixas, cunhas e pontalete de madeira. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.617,
de 18 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10680.927106/2018-31, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A,
em razão de manifestação de inconformidade julgada improcedente, relativamente ao Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
3
01637.79908.290720.1.3.04-4203 e indeferiu o pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP
no 15595.63726.240918.1.2.04-0918.
O crédito pleiteado pelo contribuinte nos referidos PER/DCOMP se refere a um
alegado pagamento indevido de Cofins não cumulativa, código de receita 5856, efetuado em
23/10/2015, referente ao período de apuração 30/09/2015, no valor original de R$ 3.203.970,18.
A autoridade fiscal identificou descontos indevidos de créditos da Contribuição para
a Cofins no período em análise e efetuou as seguintes glosas:
Créditos extemporâneos. Foram glosados os créditos apurados pelo contribuinte
em relação a custos e despesas incorridos em meses anteriores ao período
fiscalizado, pois essa apuração vai de encontro à determinação legal de que os
créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados mediante
aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou
sobre o valor das despesas incorridas no mês.
Pedágio. Foram glosadas os créditos apurados sobre gastos com pedágio, por falta
de previsão legal.
Ferramentas. Foram glosados os créditos apurados em relação a aquisições de
ferramentas, tendo em vista tais bens não se amoldam ao conceito de insumos
definido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170/PR para fins de
creditamento de PIS e COFINS, conforme esclarecido nos itens 93 e 95 do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
Caixas, cunhas, pontaletes de madeira e fitas para embalagem. Foram glosados os
créditos apurados sobre os gastos com esses itens, que são utilizados para separar
e acondicionar para transporte os tubos produzidos pela empresa. Considerou-se
que se trata de despesas realizadas depois da finalização do processo de
produção, portanto não podem ser considerados insumos.
Frete de produto acabado entre estabelecimentos. Os créditos apurados sobre
esses fretes foram glosados por não se enquadrarem no conceito de insumo
definido pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR, conforme disposto nos itens 55 e 56
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
Frete interno na importação. Foram glosados, por falta de previsão legal, os
créditos apurados sobre fretes relativos à importação de bens (frete interno
referente ao transporte de bens importados do ponto de fronteira, porto ou
aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território
nacional).
Frete na exportação. Foram glosados os créditos apurados sobre despesas
relativas a fretes rodoviários suportados na exportação de produtos. Considerou-
se que o creditamento não é permitido porque a exportação é isenta da
contribuição, conforme entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT no
99.007/2018.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
4

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2015 a 30/09/2015
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a Cofins, aplica-se o
conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB
(art. 19-A da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no
05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. PEDÁGIO.TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS.
As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo produtivo,
tais como gastos com pedágio e aquisição de embalagens para transporte de
produtos acabados, não são considerados insumos para fins de apuração de
crédito da Contribuição para a Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NO TERRITÓRIO NACIONAL.
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
Considera-se insumo, para fins de apuração de crédito no regime não cumulativo
da Contribuição para a Cofins, o frete no território nacional quando da importação
de bens para serem utilizados como insumos na produção de bens destinados à
venda.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
5
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS.
Os fretes relativos à movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram créditos do regime não cumulativo da
Contribuição para a Cofins, pois não se trata de insumo utilizado na produção de
bens (art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002), nem de frete na operação de venda (art.
3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE CARGAS.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para a Cofins, não geram
direito a crédito os valores despendidos no pagamento de transporte
internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento
seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a Cofins, o
aproveitamento de créditos extemporâneos deve ser precedido da revisão da
apuração das contribuições do período a que esses créditos se referem, mediante
retificação das obrigações acessórias correspondentes.
Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente reitera as suas razões de inconformidade
com os seguintes tópicos:
– Nulidade do despacho decisório em razão da deficiência de fundamentação
– Da delimitação constitucional da não-cumulatividade do PIS e da Cofins (Tema
n.o 756/STF)
– Da consolidação do conceito de insumo para fins de crédito das Contribuições
ao PIS e à Cofins – REsp n.o 1.221.170/PR e os conceitos de essencialidade e
relevância
– Do processo produtivo da Recorrente
– Das glosas de insumos supostamente apropriados indevidamente
– Glosa de créditos extemporâneos
– Despesas com ferramentas
– Glosa sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
6
– Frete de produtos acabados entre os estabelecimentos da
Recorrente
– Glosa sobre os gastos com pedágio
– Glosa sobre frete na exportação
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestivo o recurso, passo à análise.

NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Defende a Recorrente a nulidade do Despacho Decisório de origem, por
não descrever adequadamente os fatos que levaram a concluir pela glosa
do crédito tomado.
Entende que a Fiscalização deveria especificar a materialidade e a natureza
das glosas do despacho decisório, outrossim se limitou a produzir
argumentos genéricos e fundamentação deficiente.
Com isso, requer o reconhecimento da nulidade material e insanável de
todo o Despacho Decisório, ou, quando menos, o decote das glosas não
fundamentadas sobre os gastos com pedágio, ferramentas e frete de
produto acabado.
Outrossim, da análise do Despacho Decisório, nota-se que as mencionadas
glosas foram devidamente fundamentada nos seguintes termos:
3. Ferramentas
Conforme decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento do Recurso Especial 1221170/PR, as ferramentas não se
amoldam no conceito de insumos para fins de creditamento de Pis e Cofins,
conforme se verifica da leitura do Parecer Normativo Cosit/ RFB n° 05, de
17 de dezembro de 2018:
“93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente
seção: a) moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens
consumidos em ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
7
pastilhas, discos de corte e de desbaste, materiais para soldadura, oxigênio,
acetileno, dióxido de carbono, etc.
...
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito
de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.” Deste modo, glosamos as aquisições de
ferramentas, conforme o Anexo III.
6. Frete de produto acabado entre estabelecimentos
Foi verificado que determinadas operações de frete entre
estabelecimentos da própria Vallourec Tubos do Brasil Ltda. Este tipo de
despesa não se enquadra no conceito de insumo, conforme os artigos 55 e
56 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que dispõe sobre
aplicação concreta, nos termos do julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, dos critérios decorrentes da definição do conceito de
insumos geradores de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS em
relação às principais categorias de itens analisadas no âmbito da RFB,
abaixo copiado:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Jutiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/ Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustiveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Portanto, os fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos do
contribuinte foram glosados, conforme o anexo VI.

Com isso, entendo que as glosas foram devidamente motivadas, motivo
pelo qual rejeito o pedido de nulidade do despacho decisório.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
8
MÉRITO
Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere à
possibilidade de enquadramento de despesas da Recorrente como
insumos, a fim de possibilitar o creditamento de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se
creditem de valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que
sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime
repetitivo, estabeleceu que deve ser considerado insumo tudo aquilo que
seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões
deste julgado na definição do conceito de insumo na legislação das
referidas contribuições:
(...)
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada
pelos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria em comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item -bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
9
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que
os Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito
de insumos dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização
(“água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de
limpeza e (...) equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de
plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade
(“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões”).

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a
introdução da norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso
constatar caso a caso se o gasto é essencial, ou seja, se o bem ou serviço é
indispensável para o desenvolvimento da atividade econômica ou mesmo
não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no
presente caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos
(glosados) e mantidos pela DRJ se enquadram ou não no conceito de
insumo para fins de abatimento pelo regime da não cumulatividade.
No caso em exame, conforme bem elucidou o acórdão da DRJ, a partir dos
dados examinados, e levando em consideração a atividade principal do
contribuinte (produção de tubos de aço), a autoridade fiscal identificou
descontos indevidos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no
período em análise e efetuou as glosas.
Vale ressaltar, que o processo produtivo da recorrente é a extração e
exploração de minério de ferro. Especialmente durante o período
fiscalizado, a Recorrente se dedicava, principalmente, à atividade de
siderurgia, com enfoque na produção de tubos de aço sem costura, e, por
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
10
isso mesmo, possuía uma usina siderúrgica na região metropolitana de
Belo Horizonte/MG (Bairro Barreiro).
Assim, o processo produtivo é composto pelas seguintes fases: Alto forno,
aciaria, laminação, trefilaria, fábrica de luvas.
Após apresentar as etapas produtivas da empresa, a defesa apresenta a
argumentação concernente a cada item glosado, os quais passarei a
analisar a seguir:

Glosa de créditos extemporâneos

A Fiscalização glosou uma série notas fiscais ao argumento de que o crédito
teria sido apropriado extemporaneamente. Trata-se de notas fiscais que
tiveram o seu respectivo crédito apropriado alguns meses após a sua
emissão.
Em que pese as razões expostas na Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, a r. decisão reiterou o entendimento exarado no Despacho
Decisório de que “a escrituração do crédito deve ocorrer no mês em que
ocorreu o seu fato gerador, ou seja, no mês da aquisição do bem/serviço
ou da ocorrência da despesa”.
Isto é, as referidas notas somente poderiam autorizar o aproveitamento do
crédito se tivessem composto a apuração do mês em que foram emitidas.
Com base nesse argumento, deixou-se de recompor a conta gráfica da
Recorrente, para que o crédito fosse considerado no mês de aquisição do
insumo, e, ao mesmo tempo impediu que o crédito fosse aproveitado nos
meses subsequentes ao da emissão da Nota Fiscal.
Assim entendeu a DRJ:
Desse modo, se por qualquer motivo o crédito não foi apurado no
momento próprio, existe a possibilidade de sua apuração em momento
posterior, mas isso deve ocorrer mediante retificação dos DACON ou EFD-
Contribuições e DCTF correspondentes ao período de origem e aos períodos
subsequentes. Essas retificações são necessárias não somente para que se
possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados
na declaração original, mas também para a atualização dos saldos de
créditos das declarações posteriores.

No que se refere à legitimidade do crédito, entendo que a controvérsia foi
adequadamente dirimida pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
11
transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como
razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
O § 4o do art. 3o da Lei 10.637/2002 dispõe que “o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, mas isso não
significa que o crédito de uma determinada competência (mês) possa ser
reconhecido e escriturado em outras competências (meses). O que o
dispositivo em questão faculta é apenas que um crédito apurado e não
utilizado na competência de origem possa ser aproveitado (utilizado) nas
competências subsequentes.
Desse modo, se por qualquer motivo o crédito não foi apurado no
momento próprio, existe a possibilidade de sua apuração em momento
posterior, mas isso deve ocorrer mediante retificação dos DACON ou EFD-
Contribuições e DCTF correspondentes ao período de origem e aos períodos
subsequentes. Essas retificações são necessárias não somente para que se
possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados
na declaração original, mas também para a atualização dos saldos de
créditos das declarações posteriores.
(...)
Diante do exposto, resta demonstrado que a apuração extemporânea de
créditos está condicionada à retificação dos demonstrativos e declarações
anteriores. No presente caso, tendo em vista que não há notícia de que o
contribuinte tenha efetuado esse procedimento, devem ser mantidas
todas as glosas de créditos concernentes a períodos de apuração
anteriores ao analisado.

Ademais, o entendimento atualmente consolidado no âmbito do CARF, por
meio da Súmula CARF no 232, é no sentido de que:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Assim, ainda que o art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
assegure ao contribuinte o direito de aproveitar créditos não utilizados em
períodos subsequentes, a sua efetiva apropriação contábil e fiscal deve
observar os procedimentos formais de retificação das declarações em que
tais créditos se originaram, a fim de garantir a correta correspondência
entre a escrituração e o controle dos saldos de créditos.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
12

Despesas com ferramentas
Foram glosados, ainda, os gastos com ferramentas, sob o argumento de
que estes itens não se amoldam ao conceito de insumo para fins de
creditamento da contribuição ao PIS.
A DRJ manteve a decisão, com base no Parecer Normativo no 5/2018, que
tem caráter vinculante no âmbito da RFB, que estabelece expressamente
que as ferramentas não se amoldam ao conceito de insumo definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR:
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito
de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.
Outrossim, conforme indicado na Informação Fiscal, grande parte dos
insumos glosados referem-se a lâminas e pastilhas. Isto é, materiais
imprescindíveis dentro do contexto de uma indústria siderúrgica, já que,
conforme esclarece a Recorrente, permitem a laminação do aço que,
posteriormente, será transformado em tubos de aço sem costura.
Entendo que tais bens são indispensáveis ao desenvolvimento de atividade
produtiva da empresa, uma vez que integram o conjunto de instrumentos
utilizados diretamente na operação e manutenção das máquinas
industriais empregadas. Sua ausência compromete a continuidade e a
eficiência do processo produtivo.
Pelo exposto, devem ser revertidas as glosas, desde que não se trate de
bens ativáveis.

Glosa sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira.
Ao analisar os créditos sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira, a
Fiscalização glosou os referidos custos, sob o argumento de que os
materiais utilizados no transporte dos tubos de aço sem costura seriam
“despesas realizadas depois da finalização do processo de produção” o que
impediria sua classificação como insumos.
Por sua vez, o Recorrente alega que os referidos materiais são utilizados no
transporte dos tubos de aço, até o seu respectivo adquirente, ou até
centros de distribuição da Recorrente, sendo absolutamente essencial e
relevante para as atividades da empresa. Afinal, se os produtos finais
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
13
fossem entregues aos clientes com avarias, o mais provável é que as
vendas seriam canceladas e/ou deixassem de ocorrer.
Ademais, no entendimento da Súmula CARF n.o 235, aprovada em
05/09/2025, as despesas incorridas com embalagens para transporte de
produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ:
Súmula CARF n.o 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
Com isso, reverto as glosas.

Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma Empresa
No que se refere aos fretes de produtos acabados, este e. CARF editou a
Súmula CARF no 217, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Súmula CARF no 217. Os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos
de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assim, independentemente do entendimento pessoal desta julgadora,
deve ser observado o entendimento sumulado, no sentido de manter a
glosa sobre os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos.

Glosa sobre gastos com pedágio
Entendeu a fiscalização que os custos com pedágio não seriam essenciais
para que os produtos da Recorrente chegassem aos seus destinatários, a
fim possibilitar a apuração dos créditos.
Defende a Recorrente que sem o pagamento do pedágio não poderia
movimentar os seus insumos e/ou produtos acabados pelas estradas do
país, bem como que o mencionado pagamento decorre de uma imposição
legal.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
14
Em sede de acórdão de manifestação de inconformidade a DRJ entendeu
que o fato de os custos com pedágio serem essenciais para que os
produtos da empresa cheguem aos destinatários não tem o condão de
possibilitar a apuração de créditos.
Entende ainda que se trata de despesa posterior ao processo produtivo.

Outrossim, entendo que embora possam integrar o custo de transporte em
hipóteses específicas, não houve comprovação de vinculação direta com o
transporte de insumos ou produtos intermediários, nos termos da
jurisprudência do CARF:
“Pedágios somente geram crédito quando comprovadamente vinculados ao
transporte de insumos entre estabelecimentos da empresa; ausente a
prova da vinculação, a glosa deve ser mantida.”(Acórdão no 3402-007.807,
4a Câmara, 2a Turma, sessão de 19/09/2022)
Mantenho a glosa.

Glosa sobre frete na exportação
Entendeu a fiscalização e a DRJ que a alegação de que os fretes na
exportação configuram despesa essencial à consecução do objeto social da
empresa não tem o condão de conferir a ela o direito à apuração de
créditos de PIS e COFINS. Isso porque o transporte internacional de cargas
é uma operação isenta da contribuição, nos termos do art. 14, V e § 1o, da
Medida Provisória no 2.158-35/2012.
Com razão a DRJ. Deve ser mantida a glosa por se tratar de frete isento.

Ante o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas
relativas ao frete do produto importado desde o local alfandegado até o
local de entrega, afastar as glosas dos custos com aquisição ferramentas
(não ativáveis), aquisição de caixas, cunhas e pontalete de madeira.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927107/2018-86
15
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade. No mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas
relativas ao frete do produto importado desde o local alfandegado até o local de entrega, afastar
as glosas dos custos com aquisição ferramentas (não ativáveis), aquisição de caixas, cunhas e
pontalete de madeira.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 326
DF CARF MF
Original